Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. SEQUÊNCIA DE EVENTOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao apelo do acusado, tão somente para reduzir a sanção corporal, rejeitando a preliminar de nulidade da busca domiciliar e mantendo sua condenação no delito de tráfico de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se devem prevalecer os votos majoritários, ou o voto minoritário, o qual entendeu pela ilegalidade do ingresso na residência do acusado, sem autorização e sem mandado judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a busca domiciliar na residência do réu ocorreu mediante fundadas razões relativas à ocorrência de tráfico de entorpecentes, dada a sequência de eventos concatenados, como denúncia anônima, monitoramento velado, visualização de três condutas suspeitas típicas de mercancia ilegal de drogas, seguidas de abordagem e confissão de usuário, ainda que não tenha havido expressa autorização do morador, legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da abordagem.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.
Dispositivo relevante citado: CF, artigo 5o, inciso XI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 909.524/SP, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), j. 12/8/2024, AgRg no AREsp n. 2.074.256/RS, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), j. 6/8/2024, AgRg no HC n. 835.741/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/2/2024; TJDFT, 0700349-19.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 10/03/2025, e 0701800-18.2021.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 18/11/2024.